Tribunal: TJMT
Processo: 1014320-34.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014320-34.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FELIPE GABRIEL TELES CARVALHO - CPF: 062.271.851-75 (AGRAVADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUIZ
A QUO
– APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - RECURSO DESPROVIDO.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$
843,75
), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios em R$
1.300,00 (um mil e trezentos reais
), tal como consta na sentença e na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1014320-34.2020.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em virtude da decisão monocrática que desproveu o Apelo da Seguradora e manteve os honorários advocatícios fixados pelo Juiz singular.

Em suas razões, a Agravante alega que o valor dos honorários de sucumbência tal como estipulados (R$ 1.300,00) ultrapassa os limites da razoabilidade e proporcionalidade e, devem ser reduzidos para, no máximo, 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2.º do CPC.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Contrarrazões sob o Id. 82760999.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo
Juiz da 10.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por
Felipe Gabriel Teles Carvalho
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de
R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
a título de indenização securitária, com juros de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em
R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais)
, nos termos do art. 85, § 8.º do CPC.

Em suas razões, a Seguradora alegou que os honorários advocatícios foram fixados em quantia exorbitante e que devem ser reduzidos para, no máximo, 20% (vinte por cento) do valor da condenação, consoante prevê o art. 85, § 2.º do CPC.

Em decisão monocrática, neguei provimento ao Apelo, pelos seguintes fundamentos:

[...]
Como é cediço, à luz do art. 85,
caput
, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

Com efeito, o artigo 85, § 8.º do CPC estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos parágrafos 2.º e 8.º do artigo 85 do mesmo Diploma Legal,
verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2.º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I- o grau de zelo do profissional;

II- o lugar da prestação do serviço;

III- a natureza e a importância da causa;

IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 8º

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

No caso, vê-se que o pedido da parte Autora é de indenização securitária e obteve parte do valor pleiteado.

Esta Corte vem decidindo que diante da condenação em quantia irrisória, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO –- APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado
(STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

(TJ-MT 10174428920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. VERBA HONORÁRIA. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. QUANTIA IRRISÓRIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REFORMA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. PRECEDENTES DO STJ. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8º DO CPC. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11 DO CPC. I - Nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, estabelecendo seus artigos os parâmetros a serem utilizados pelo julgador quando da fixação do quantum. II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de reconhecer que a alteração do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, nos casos em que a verba tenha sido fixada em patamar irrisório ou exorbitante, violando a razoabilidade que deve nortear toda decisão judicial, pode ser alterada de ofício, sem que importe em ofensa ao princípio da non reformatio in pejus. A fixação da verba honorária, levando em consideração o valor da condenação, de acordo com o que dispõe o § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil, resultaria em quantia irrisória, mesmo considerando o percentual máximo de 20% (vinte por cento) permitido em lei. Assim, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, impõe-se a fixação da verba honorária de forma equitativa.
IV - Uma vez evidenciada a sucumbência recursal, impende majorar a verba honorária fixada, conforme disposto no CPC 85, §11. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. REFORMA EMPREENDIDA DE OFÍCIO.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 00527496320108090051, Relator: Des(a). LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 07/07/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 07/07/2020).

Vele mencionar, ademais, que a avaliação equitativa, de acordo com a Corte Superior de Justiça, deve
“traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”.
(STJ, REsp. 147.346/PR).

No caso concreto, observa-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoantea a regra subsidiária estabelecida no art. 85, § 8.º do CPC, pois se estipulado em percentual da condenação (R$ 843,75), ainda que no patamar máximo de 20%, a verba seria irrisória (R$ 168,75).

Assim, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação rápida, de março a novembro/2020, a natureza do debate (indenizatória), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (recebimento do seguro DPVAT), e o valor da indenização, reputo que o valor foi fixado com razoabilidade em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS - FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE - DEVIDA - RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS - FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE - DEVIDA - RECURSO PROVIDO APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS - FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE - DEVIDA - RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT -- HONORÁRIOS - FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE - DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO - Nas hipóteses em que o valor honorários se mostra ínfimo,
é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais por meio da apreciação equitativa, analisando-se o grau de zelo do advogado, o local em que se deu a prestação do serviço, a natureza da lide, o trabalho desenvolvido pelo profissional e o tempo despendido, nos termos do art. 85, § 2º e § 8º do Código de Processo Civil.

(TJ-MG - AC: 10000200655553001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 05/07/0020, Data de Publicação: 10/07/2020).

Feitas essas considerações, a sentença recorrida não merece reforma no que tange ao valor dos honorários sucumbenciais.

Posto isso,
desprovejo

ao apelo
e mantenho os honorários sucumbenciais no importe R$ 1.300,00 (um mil reais).
[...]

Inconformada, a
Apelante Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs este
Agravo Interno
, ao argumento de que o valor dos honorários de sucumbência extrapola os parâmetros legais e merecem ser reduzidos para, no máximo, 20% (vinte por cento) do valor da condenação, em observância aos ditames do art. 85, § 2.º do CPC.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão invectivada, foram devidamente fundamentados os motivos para a fixação dos honorários advocatícios segundo critério equitativo, afinal, se calculada a verba nos termos da regra geral, ainda que no percentual máximo permitido em lei (20% do valor da condenação - R$
843,75
), seria irrisória e ofende ao caráter alimentar dos honorários advocatícios.

Assim, o caminho é estipular a verba segundo os parâmetros do § 8.º, artigo 85 do CPC.

Por isso, diante da natureza da ação de cobrança, em tramitação desde o ano de 2020, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em indenizar a vítima em R$
843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos)
, mostra-se imperiosa a manutenção dos honorários advocatícios em R$
1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Cinge salientar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO. Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.º 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021